Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003139-68.2017.8.07.0009 RECORRENTES: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDOS: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, YURI AUGUSTO DAHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA REINTEGRATÓRIA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Comprovada a posse dos autores e o esbulho perpetrado pelos réus, a tutela reintegratória encontra fundamento no artigo 1.210, caput, do Código Civil, e nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, e 7o da Lei 8.906/1994, argumentando que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal acarretou cerceamento de defesa com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 5o, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 464 e 465, ambos do Código de Processo Civil, 1.205 do Código Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional por não ter sido enfrentada a tese de abandono da terra em discussão; c) artigos 8o e 561, inciso I, ambos do CPC, asseverando que a recusa na realização de perícia sobre a área a ser reintegrada afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, pois há fundadas razões para considerar a dúvida sobre ser o local da ocupação o mesmo narrado pelos autores da reintegração de posse; d) artigos 1o, inciso III, da CF, e 1.205 do Código Civil, visto que a função social da propriedade exercida pelos recorrentes no imóvel não foi respeitada nem reconhecida como a melhor posse nos termos do dispositivo apontado de lei federal vigente. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 927 do CPC e no enunciado 637 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, e 7o da Lei 8.906/1994, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 8o, 464, 465 e 561, inciso I, todos do CPC, e 1.205 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025